Tribunal: TJBA
Processo: 8027558-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8027558-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (6)

Advogado(s): FABRICIO NOVAIS SILVA, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

APELADO: DOLORES SONORA VILLA FERREIRA e outros (6)

Advogado(s):VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. HIPERVULNERABILIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela concessionária e recurso adesivo interposto pelos autores contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão da interrupção do fornecimento de água por mais de 20 dias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva dos consumidores por ausência de reservatório; (ii) saber se a interrupção prolongada configura dano moral; (iii) definir o valor adequado da indenização, considerando a extensão do dano e a condição de hipervulnerabilidade de um dos autores.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva. A alegação de ausência de reservatório inferior no imóvel não justifica o desabastecimento contínuo por cerca de 20 dias, configurando falha na prestação de serviço essencial.

4. A suspensão indevida de serviço essencial por período prolongado gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo.

5. O valor arbitrado na origem mostra-se módico. A jurisprudência desta Corte
costuma
adota
r
o patamar de R$10.000,00 para casos de corte indevido

6. A majoração do valor arbitrado a título de indenização é a medida que se impõe, a fim de adequar a quantia aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade diante do caso concreto, condenando a concessionária ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré não provido e recurso dos autores provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8025273-8027558-21.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, simultaneamente como apelantes e apeladas,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
NAZIARINO FERREIRA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO

A
O RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
S
AUTOR
ES
,

nos termos do voto condutor.